Tribunal: CARF
Processo: 19515.003868/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003868/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.393 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
RELUSA COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
A motivação da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal é uma
questão interna da própria Repartição Pública, não se relacionando com a
competência para a lavratura do Auto de Infração, que advém do rol de
competências inerentes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN.
Nos períodos em que não houver comprovação de recolhimentos, mesmo que
parciais, do tributo lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é
de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o tributo poderia ter sido lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da| sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003868/2007-74
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Cuida o presente processo da lavratura - contra o sujeito passivo em epígrafe - dos
seguintes Autos de Infração:
às fls. 100 a 103, cuja ciência ocorreu em 19/12/2007 (fls. 93 e 117), sendo
constituído o crédito tributário no valor total de R$49.070,56, incluindo
contribuição, juros de mora (calculados até 30/11/2007) c multa de ofício,
relativamente à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) quanto
ao regime cumulativo/código Receita 2986 (PIS - LANÇAMENTO DE
OFÍCIO), cujos fatos geradores se referem a 31/1 a 31/11/2002; bem como
quanto ao regime não- cumulativo/código Receita 6656 (PIS - NÃO
CUMULATIVO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO), cujo fato gerador se refere a
31/12/2002; sendo que a descrição dos fatos e enquadramento legal.
às fls. 111 a 113, cuja ciência ocorreu em 19/12/2007 (fls. 93 e 117), sendo
constituído o crédito tributário no valor total de R$203.584,31, incluindo
contribuição, juros de mora (calculados até 30/11/2007) e multa de ofício,
relativamente à contribuição para financiamento da Seguridade Social
(COFINS), código Receita 2960 (COFINS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO),
cujo fato gerador se refere a 31/1 a 31/12/2002; sendo que a descrição dos fatos e
enquadramento legal constam às fls. 113.
Nos referidos autos de infração foi apontada diferenças, no recolhimento de PIS e
COFINS, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2002.
Irresignado com os lançamentos, apresentou, em 18/01/2008 (fl. 118), o contribuinte
(doravante denominado (empresa) impugnante) às fls. 118 a 125 peça impugnativa,
acompanhada dos documentos às fls. 126 a 166, por meio da qual, em síntese, assim se
manifesta, valendo-se de jurisprudência e doutrina pátrias, ipsis verbis:
I - DELIMITAÇÃO DOS FATOS
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

Em que pese os entendimentos dos r. Auditores, os créditos tributários exigidos
encontram-se prescritos, carecendo assim de exigibilidade [...].
1 - DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização [...] [teve] por início o MPF/RPF 01.1.90.00-2006-02294-3, visando
apurar os lançamentos do exercício de 2002 de PIS/COFINS, com previsão para
término em 02 de janeiro de 2007, mas contudo a referida fiscalização findou-se tão
somente em 18 de dezembro de 2007.
Para fins de prorrogação do prazo de fiscalização deveríam os auditores lançar mão do
disposto no artigo 13 e parágrafos da Portaria SRF 6.087/2005, que regula o
procedimento para que o contribuinte tenha ciência da prorrogação.
Iremos encontrar, no § 3o do artigo 13 o dever de que seja intimado o contribuinte das
prorrogações efetuadas “...contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas.. ”.
Contudo, analisando os MPFs, que ora acostamos, não encontramos as prorrogações
efetuadas.
Ora, por norma expressa, editada pela própria RFB, deveria os Srs. Auditores fiscais
atentar ao prazo de prorrogação, com o dever de informar o contribuinte. Até porque, o
prazo máximo de prorrogação é de 60 dias, mas ficaria na discricionariedade do auditor
fiscal a data final da prorrogação.
Pesquisando o andamento do MPF no sistema da RFB verifica-se que, mesmo após a
finalização da fiscalização, o prazo de fiscalização continuaria a ser prorrogado, o que
da um saber de automatismo das prorrogações, com completa ausência do elemento
volitivo do auditor, requisito essencial da prática do ato discricionário.
Patente assim a nulidade da fiscalização em face do descumprimento do artigo 13 da
Portaria SRF 6.087/2005, devendo ser declarado nulo o auto de infração, visto a
inexistência de prorrogação de fiscalização pois o contribuinte não foi informado, nos
termos da indigitada portaria.
II. -DA PRESCRIÇÃO
O presente auto de infração, lavrado em dezembro de 2007, remete a cobrança de PIS e
COFINS relativa ao exercício de 2002, com fatos geradores ocorridos entre Janeiro e
Dezembro, sendo que os créditos já estavam homologados tacitamente, por força do
artigo 150, § 4o do CTN, havendo a decadência do direito da Fazenda em realizar o
lançamento, bem como operando o pagamento do tributo, por força do artigo 156, inciso
VII do CTN.
[novamente,] necessário se faz a decretação da decadência do direito de lançar o tributo,
operado no prazo de 5 anos após a ocorrência do fato gerador, por força do artigo 150,
§4° e 156, inciso VII do CTN, devendo ser julgado insubsistente o auto de infração
lavrado.
O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia, nos termos do despacho exarado
à fl. 177.
Em 29 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 16-26.931, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo I/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 08 de
maio de 2013, às e-folhas 203.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de junho de 2013, de
e-folhas 204 à 211.
Foi alegado:
Inicialmente, cumpre observar que a r. decisão merece reforma, pois a
notificação do contribuinte quanto à prorrogação da fiscalização era essencial ao devido processo
legal e ao pleno exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa.
Como se sabe, a exigência de tributos assim como a imposição de penalidades
depende da ocorrência concreta no mundo dos fatos das condutas descritas nos antecedentes das
normas jurídicas. Deveras, no ato administrativo de fiscalização qualquer interferência subjetiva
do agente público é absolutamente vedada. A atuação da autoridade administrativa é plenamente
vinculada.
A emissão do “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas"' era imprescindível, portanto, à continuidade do
procedimento de fiscalização cujo prazo findou-se por ordem legal desde janeiro de 2007.
Note-se que, não há nos autos prova da expedição dos mandados ou sequer
negativa quanto a sua ausência que é incontroversa.
Na remota hipótese do Auto de Infração não ser anulado, no mérito ele deve
ser cancelado, pois a Fazenda objetiva a cobrança de crédito extinto pelo decurso do prazo
previsto no artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional, em manifesto desacordo com a
doutrina e, sobretudo, com a jurisprudência dessa Corte.
De acordo com referido dispositivo, a Fazenda tem cinco anos para homologar
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação cuja lei atribui pagamento antecipado.
Ultrapassado os cinco anos sem manifestação, considerasse homologado o lançamento e
eventual pagamento levado a efeito pelo contribuinte e, ainda, decorrido prazo para eventual
lançamento complementar.
No presente caso, o Auto de Infração objetiva a cobrança da contribuição ao
PIS e da COFINS cujo fato gerador ocorreu em janeiro de 2002 a dezembro de 2002, isto é, há
mais de cinco anos do lançamento complementar. Diante da inércia da Fazenda em se manifestar
sobre eventual saldo devedor, no prazo de cinco anos, os lançamentos realizados pelo
contribuinte foram tacitamente homologados pelo ente tributante.
Assim, eventual e suposto saldo devedor foi extinto nos termos do artigo 156,
do diploma tributário nacional acima referido.
- CONCLUSÃO
Em vista, portanto, das razões expendidas, demonstrada a impossibilidade da
FAZENDA NACIONAL exigir o crédito em cobrança, requer seja o presente recurso conhecido
e provido a fim de que, reiterando-se os termos da impugnação apresentada, a r. decisão
recorrida seja reformada e os débitos imediatamente cancelados.
É o relatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 08 de
maio de 2013, às e-folhas 203.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de junho de 2013, de
e-folhas 204.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A emissão do “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas"';
 A decadencial do lançamento.
Passa-se à análise.
- Ausência de prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
A Portaria/SRF no 1.265/1999, que instituiu o MPF, tem força disciplinadora do
modus procedendi da Administração, no que se refere à fiscalização, estando, perfeitamente,
compatível com o princípio da legalidade, conforme ensinamento de Bandeira de Mello1:
Em síntese: os regulamentos serão compatíveis com o princípio da legalidade
quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado legal, os preceptivos
regulamentares servem a um dos seguintes propósitos: (I) limitar a discricionariedade
administrativa, seja para (a) dispor sobre o modus procedendi da Administração
nas relações que necessariamente surdirão entre ela e os administrados por ocasião
da execução da lei; (b) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na
lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa deva ser embasada em
índices fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas
segundo padrões uniformes, para garantia do princípio da igualdade e da segurança
jurídica; (II) decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante
simples discriminação integral do que neles se contém (grifou-se).
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e efetuar o
lançamento tributário emana do artigo 7o da Lei no 2.354, de 29/11/1954 e posteriores

1 Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo 11a Edição, pág. 260
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

modificações legais da denominação da carreira e ampliação do escopo, além de estar definida
no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art.142- Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como visto, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal de fiscalizar e
efetuar o lançamento tributário é dada por duas Leis – Lei no 2.354/1954 e o próprio Código
Tributário Nacional, esta última recepcionada com status de Lei Complementar pela atual
Constituição Federal.
O AFRF já possuía competência para efetuar a fiscalização e proceder o
lançamento bem antes da criação do MPF, sendo este apenas um controle interno da repartição
fiscal acerca de qual Auditor-Fiscal realizará a operação fiscal.
Assim determina o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, cujo art. 2o dispõe, in verbis:
Art.2o - A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
§ 3o Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer outra
prática de infração à legislação tributária, em que a retardação do início do
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela
possibilidade de subtração de prova, o Auditor-Fiscal da Receita Federal deverá iniciar
imediatamente o procedimento fiscal, e, no prazo de cinco dias, contado de sua data de
início, será expedido MPF especial, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
(grifou-se)
Observe-se que no caput do artigo 2o consta expressamente que os procedimentos
fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF serão executados, em nome
desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal – AFRF. O Decreto, como não poderia deixar
de ser, reconhece a competência privativa dos AFRF não a ampliando nem a reduzindo.
De se frisar que o § 2o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 10/01/2001 determina
expressamente que “O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal”. Note-se que O MPF NÃO É UM
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

INSTRUMENTO ESTABELECEDOR DE COMPETÊNCIA, ele representa, apenas, uma
ordem específica a quem já detém a necessária competência.
Logo, eventual descumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal, ampliação
ou desvio de seu escopo, representa apenas a não observância de determinação interna da própria
Repartição Pública, não causando nulidade ao ato administrativo ou vício de qualquer forma.
Ademais, cita-se o artigo 10, inciso II, da Portaria RFB 11.371/2007:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial, lançamento de
multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou apreensão de
mercadorias realizada por outros órgãos;
(Grifo Nosso)
O inicio da fase litigiosa do processo ocorre apenas após a regular intimação do
sujeito passivo, não se podendo falar em exercício do contraditório e da ampla defesa antes
disso.
Portanto, a motivação da prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal é uma
questão interna da própria Repartição Pública, NÃO se relacionando com a competência
para a lavratura do Auto de Infração, que advém do rol de competências inerentes do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Observados os ditames do artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto
70.235/72, considero consolidada a tese de que o MPF é mero instrumento de controle
administrativo, não influenciando diretamente na ação fiscal.

Descabida a alegação.

- A decadencial do lançamento.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos, que a
existência de pagamento é condição determinante para aferição da decadência do direito de o
Fisco efetuar o lançamento de ofício, nos casos de lançamento por homologação. Conforme tal
decisão, o caso geral é a aplicação do artigo 173, I do CTN, enquanto o artigo 150, §4° seria
atraído caso tenha havido pagamentos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência
do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou
nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
inaludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Tal decisão é vinculante para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nos termos do artigo 62, §2° do RICARF:
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016)
Cita-se os referidos artigos do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Considera-se a data da ciência dos Autos de Infração em 19/12/2007 (fls. 93 e
117).
Como não foram localizados pagamentos (vide o que consta às fls. 79, 80, 96,
97, 107 e 108) relativamente aos fatos geradores da contribuição para o PIS, ocorridos em 31/1 a
31/11/2002, e COFINS, ocorridos em 31/1 a 31/12/2002, aplica-se o disposto no inciso I do art.
173 do Código Tributário Nacional.
Assim, não se verifica a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda
Nacional efetuar os lançamentos.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.393 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003868/2007-74

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital